Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745530-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.F.M.M. contra decisão de ID 250713579 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com Síndrome de Pitt-Hopkins e Transtorno do Espectro Autista; que há necessidade de custeio integral e contínuo de todas as terapias prescritas; que a mera indicação de clínicas, sem a garantia de profissional com a expertise necessária, não cumpre a obrigação do plano de saúde; que o Rol da ANS é meramente exemplificativo. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com a cobertura integral de todas as terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive com os profissionais indicados, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, a parte agravante comprovou realizar tratamento em decorrência de diagnóstico de Síndrome Rara de Pitt-Hopkins e Autismo (ID 249648625 dos autos de origem), com a prescrição de diversas terapias. Em relação à fisioterapia, a decisão agravada deferiu o custeio, nos termos da prescrição médica, não se vislumbrando o interesse da parte em impugnar decisão que deferiu a tutela de urgência exatamente nos termos pleiteados. Por seu turno, quanto à psicopedagogia, conforme destacado pelo Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, o laudo médico prescreveu a terapia com “pedagoga para auxiliar nas questões pedagógicas e letramento”, que não corresponde à psicopedagogia. Neste momento processual, não se vislumbra ilicitude do plano de saúde na recusa do custeio, diante da ausência de previsão contratual de fornecimento de serviço de natureza estritamente educacional. No que concerne às demais terapias, em análise prefacial, a escolha nominal dos profissionais que acompanharão o tratamento – sem comprovação de credenciamento na seguradora – excede o contrato firmado entre as partes. Compete à seguradora apresentar rede credenciada apta a acompanhar o tratamento médico prescrito, mas não ao custeio de profissional específico, escolhido pelo consumidor. Em outras palavras, o tratamento multiprofissional previsto em lei (artigo 3o, III, “b”, da Lei n.12.764/2012) se refere ao custeio das terapias prescritas, com apresentação de rede credenciada pela operadora. Circunstância diversa seria aquela em que não houvesse indicação de qualquer profissional para realizar a terapia, o que, prima facie, não ocorreu no caso. A alegação de prestação de serviço inadequado, consistente na ausência de comprovação de que as clínicas credenciadas possuam profissionais com capacitação suficiente para acompanhar o tratamento, está desprovida de qualquer documentação. Trata-se de alegação genérica, sem demonstração de que houve falha na prestação do serviço em relação às terapias autorizadas pelo plano. Sem que a parte apresente elementos objetivos de que as clínicas indicadas não possuam especialização, não se vislumbra ato comissivo ou omissivo da seguradora, passível de correção. Por oportuno, imperioso consignar excerto da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição (ID 250607893 dos autos de origem) dos autos de origem: Do documento de ID: 249648631, ressai que a ré indicou clínica para atendimento da autora nas terapias de Fonoaudiologia Prompt I e II + PECS, Terapia Ocupacional IS AYRES, Psicologia TCC, Musicoterapia e Psicomotricidade. (...) Em relação às demais terapias pleiteadas na inicial, conforme já destacado, não houve a demonstração da negativa de cobertura ou da insuficiência da rede indicada, tampouco a comprovação de prescrição médica quanto à terapia de psicopedagogia. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora